Tribunal: TJMT
Processo: 0017512-62.2015.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017512-62.2015.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), CICERO FERREIRA ALVES (RECORRIDO), CICERO FERREIRA ALVES - CPF: 073.280.184-29 (RECORRIDO), JOVANILSON FERREIRA ALVES DA SILVA - CPF: 109.444.214-31 (VÍTIMA), Maria de Lourdes Ferreira Alves (ASSISTENTE), José Carlito Ferreira Alves da Silva (ASSISTENTE), Manoel Pedro de Lima (ASSISTENTE), Cristina Correa Cristino (ASSISTENTE), JOSE ODAIR CORDEIRO DOS SANTOS - CPF: 022.686.421-94 (ASSISTENTE), Joelma Delmira de Cristo (ASSISTENTE), EDILAINE LEITE DE DEUS LOPES - CPF: 060.225.271-71 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.

HOMICÍDIO QUALIFICADO
,
OCULTAÇÃO DE CADAVER E FRAUDE PROCESSUAL
.

PRONÚNCIA
.
1
.

RECURSO
DO

MINIST
ÉRIO PÚBLICO
.

INCIDÊNCIA
DE QUALIFICADORA DE USO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
.

INDÍCIOS DE OCORRÊNCIA
.
SUBMISSÃO À ANÁLISE DO CONSELHO DE SENTENÇA
.

PROCEDÊNCIA
.

3
.
RECURSO
D
O

MINISTÉRIO PÚBLICO
PROVIDO
.

1
.
Deve ser incluída
na pronúncia, para análise do
Tribunal do
Júri,

a
qualifi
cadora
d
e uso de
recurso que dificultou a defesa da vítima
,
quando existentes
indícios de que
o acusado teria atacado
, de surpresa,

a vítima
,
pois há viabilidade de se acolher tal tese, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado.

2
. Recurso

do
Ministério
Público

provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto
pelo
Ministério Público
contra a sentença prolatada pelo Juízo
da
12ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
/MT,
nos autos d
a
A
ção
P
enal n.
0017512-62.2015.8.11.0042
,
que
pronunci
ou

Cícero Ferreira Alves
pela suposta prática do
crime
de homicídio,
tipificado no art. 121,
caput
, do Código Penal,
determinando
sua
submissão
a
julgamento pelo Tribunal do Júri daquela unidade judiciária
.

O Ministério Público, nas razões constantes no ID
194440726
, aduz que
“
Jovanilson
estava em sua própria casa, em momento de descontração, é evidente a presença do elemento surpresa caracterizador da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, a qual não pode ser excluída unicamente em razão da existência de desentendimento prévio entre o acusado e a vítima
”
, razão pela qual requer que
recorrido
seja pronunciado
com a inclusão d
a qualificadora do uso de recurso dificultador da defesa da vítima.

Nas
contrarrazões recursais encontradiças
no ID

1
94440728,
o recorrido
pugna pelo desprovimento do presente recurso
.

Em juízo de retratação exteriorizado
no ID
1
94440729
, o magistrado manteve o aludido
decisum
por seus próprios fundamentos.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
visto
no ID
202216660
,
postula
pelo provimento do recurso ministerial
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta, mediante publicação.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
constante
no ID

1
94438868
, narra os fatos desta forma:

[...]

No dia 20 de junho de 2015, por volta das 22:00hs, no conjunto e “quitinetes” localizado a Rua B n° 465, Bairro São João Del Rey nesta
cidade
de Cuiabá/MT,
o denunciado CÍCERO FERREIRA ALVES, com latente animus necandi, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, desferiu contra a vítima
Jovanilson
Ferreira da Sil
va um golpe de instrumento perfurocortante (arma branca) na região torácica esquerda, causando-lhe a lesão constatada no Laudo Pericial n° 1.9067.1.2015.74330-01 de fls.
18/32, que foi a causa eficiente de sua morte, por hemorragia interna decorrente de perfuração cardíaca e pulmonar.

Segundo restou apurado, o denunciado CÍCERO FERREIRA ALVES e seu irmão Jovanilson Ferreira Alves da Silva (vítima) vieram do Estado de Alagoas para trabalhar nesta Capital, quando passaram a
residir em dois conjuntos de “quitinetes” situados na mesma rua.

No dia dos fatos a convivente da vítima, Sra. Cristina Côrrea estava
a
procura de seu companheiro
Jovanilson
quando, por volta das 19:00hs, dirigiu-se até a residência de vu
lgo “Neguinho”, que morava no mesmo conjunto de “quitinetes” de CÍCERO e era amigo de ambos (denunciado e vítima).

Ao chegar na residência de “Neguinho”, Cristina percebeu que não se encontravam n
o local, passando a aguardar
Jovanilson
na “quitinete” de Joelma, vizinha de “Neguinho”. Passados alguns minutos
Jovanilson
chegou com “Neguinho”
e logo entraram na quitinete deste, quando a vítima passou a discutir com sua companheira, mandando que se retirasse dali, eis que não gostava que conversasse com a vizinha Joelma.

Por volta das 21h30min a vítima se retirou, tendo Cristina permanecido no local, conversando com Neguinho e, cerca de meia hora depois CÍCERO FERREIRA ALVES chegou à sua “quitinete” (vizinha), aparentemente embriaga
do e convidou seu amigo “Neguinho” para juntos usarem cocaína, porém seu amigo recusou o convite, deixando CÍCERO fazer o uso da droga sozinho.

Cristina passou a contar ao denunciando CÍCERO sobre a discussão que havia tido com seu irmão horas atrás, e que
a mesma
estava com medo de voltar
para casa e
Jovanilson
agredi-la. Diante disso, o denunciado disse que acompanharia Cristina até sua residência

Chegando à “quitinete” em que Cristina morava com a vítima
Jovanilson
, por volta das 2200hs
, notaram que este estava dormindo no quarto e, tendo CÍCERO tentado acordar seu irmão, este teria continuado a dormir.

Cristina se sentou para amamentar seu filho ainda na cozinha, onde CÍCERO passou a conversar com a criança dizendo: “Se seu pai lhe bater, eu vou bater nele”. Nesse momento a vítima saiu do quarto e disse: “Você vai bater em quem? Eu durmo com o olho
e não com o ouvido”.

Ato contínuo,
Jovanilson
partiu em direção a CÍCERO passando a brigarem no quintal da “quitinete”, momento em que “Neguinho” chegou e conseguiu separá-los, quando CÍCERO se retirou do local. Acreditando que a briga havia cessado,
Cristina foi para o quarto olhar seu bebê, enquanto
Jovanilson
e Neguinho permaneceram na cozinha conversando.

Repentinamente, CÍCERO adentrou à residência de seu irmão
Jovanilson
e, fazendo uso da arma branca,
desferiu-lhe
o golpe fatal, sem que tivesse maiores chances de se defender.

Mesmo com a vítima ao chão, o denunciando ainda tentou dar outro golpe em
Jovanilson
, momento em que a vítima abriu os braços e disse: “chega CÍCERO você já me matou”, sendo essas suas últimas palavras e vindo a óbito
logo a seguir.

O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que não esperava o ataque de seu irmão e foi surpreendida pelo denunciando na cozinha de sua residência.

[...]

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida.

Nesse desiderato, é imperioso salientar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A primeira, inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia; começando, a partir de então, a segunda, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Por conseguinte, o
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária; todavia, menos contundente que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Em outras palavras, no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser
um dos autores do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Além disso, não
se pode perder de vista que a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da
instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
.

(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Destarte, não obstante o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê
-lo sumariamente quando:
(i)
estiver comprovada a i
nexistência do delito;
(
ii
)
estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;
(
iii
)
o fato não constituir infração penal;
e (
iv
)
estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir incontestáveis nos autos, porque
, nesta fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se ao exame destes autos,
infere-se que
a
materialidade
e os indícios de autoria delitiva quanto ao crime de homicídio sequer foram objeto de impugnação recursa
l
, cingindo-se, o recorrente, a requerer a
inclusão da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima
.

Com efeito, na espécie,
o
juízo
de primeiro grau

afastou
a qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
, motivo pelo qual
o Ministério Público
recorreu, argumentando que

“
Jovanilson
estava em sua
própria
casa, em momento de descontração, é evidente a presença do elemento surpresa caracterizador da qualificadora do
recurso
que dificultou a defesa da vítima, a qual
não
pode ser excluída unicamente em razão da existência de desentendime
nto prévio entre o acusado e a vítima
”
.

O
recorrente, ao longo de suas razões
,
expõe q
ue exsurge dos elementos probatórios
produzidos
ao longo da investigação aduzidos na denúncia, todos corroborados durante a instrução judicial, a presença de fortes indicativos de que o crime foi cometido mediante recurso
que

dificultou
a defesa da vítima
, motivo pelo qual,
a qualificadora do art. 121, §2°, IV, do Código Penal,
em tese, estaria
configurada
,
uma vez
o recorr
ido

teria atacado
, de surpresa,
a vítima
Jovanilson
.

O
pleito

merece prosperar.

De
acordo com a doutrina de Cléber Masson, o recurso que dificultou a defesa da vítima é
"
fórmula
genérica indicativa de meio análogo à traição, à emboscada e à dissimulação, como a surpresa, estado de embriaguez da vítima, superioridade numérica de agentes etc."

(
Código
penal comentado. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense. São Paulo: Método, 2015. p. 539).

No caso

em
apuração
subsistem indícios de que
o recorrido
teria
,
de surpresa, retornado à residência de seu irmão
–
após uma briga
que já tinha finalizado
–

e
desferido um golpe fatal de arma branca
em
Jovanilson
, conforme se depreende do
s
depoimento
s
da
s
testemunhas
abaixo reproduzidos
:

[...] QUE não se recorda bem a hora, mas ouviu uma gritaria e a briga na quitinete onde “Jordão” morava com Cristina; QUE ficaram com medo e se trancaram na quitinete da prima e
quando a briga cessou, a depoente saiu para sua quitinete
para ver como estava o peixe que assava; QUE quando retornava deu de cara com Cícero que aparentava estar transtornado e alcoolizado; QUE ele abriu
seu quitinete
e pegou uma faca grande
;

QUE a depoente sem pensar
perguntou o que ele iria fazer com aquela faca e que ele simplesmente a olhou
com raiva e que temeu que ele a atacasse;
QUE antes de correr para a quitinete da prima, viu que Cícero colocou a faca na cintura, debaixo da camiseta, e saiu correndo para a rua
;
QUE trancou a porta e não viu para
onde ele foi;
QUE alguns minutos depois ouviu uma gritaria na rua e que diziam que Cícero havia matado “Jordão
”
[...].

(
Trechos do d
epoimento de Edilaine Leite de Deus
,

na
fase administrativa
, vistos
no
ID
194438879, p. 10-11)

Destacamos

[...]
Quem ajudou a levar as coisas lá ai eu em casa foi o
C
ícero, ele levou o carrinho e eu o meu filho, aí cheguei e

lá em casa e vi que a janela
tava
meio aberta e falei “ele tá ai dentro”, e aí
quando
falei que ele
tava
aí dentro, eu abri a port
a e falei para o CÍCERO colocar
uma cadeira perto da porta onde era pra dar de mamar pro meu filho e o Jordão que é o
Jovanilson
estava dormindo, aí eu peguei e sentei e nisso o CICERO falou, mas foi brincando “é, meu sobrinho, se seu
pai te bater eu bato nele”. Nisso a cama mexeu, aí eu disse “aí ele”, nisso que eu falei “aí ele”, o
Jovanilson
já veio para cima do CICERO batendo, batendo, batendo empurrou ele lá fora
batendo muito nele. Nisso meu filho começou a chorar, aí eu peguei e falei para ele parar
, aí ele parou.
Aí fui, coloquei meu filho na cama, aí o
Javanilson
ficou na porta e eu fui para o portão com certeza foi Deus falando para
mim
sair de lá, nisso que
eu irei as costas para pegar meu filho, aí quando virei
pra
trás o CICERO já tinha dado a primeira facada e ele
tava
com a mão levantada
pra
dar outra
“isso aqui é pra
você ver que não é só você que sabe dar facada”. Aí o
Jovanilson
falou “já era, CICERO, você já me matou”. Nisso, o CICERO foi embora
[...]
.

(
Trechos do d
epoimento da testemunha Cristiana Corra Cristino
, na
fase judicial
,
visto
s
no
ID 1944440726)

Destacamos

Registre-se, por importante,
que quando

o

recorrente
questionou a testemunha Cristina
,
ela confirmou que o recorr
ido
saiu e depois retornou, momento em que possivelmente atacou de surpresa a vítima, conforme se extrai da narrativa
a seguir transcrita:

Promotor: se no momento que o CICERO deu o golpe de faca que matou o
Jovanilson
se nesse momento o CICERO estava se defendendo de uma agressão do
Jovanilson
ou se tinham parado a briga...

Cristina: sim, ele parou a briga, foi na casa dele e pegou, foi quando eu

tava
no portão e acho que foi Deus que mandou eu sair de lá. Nisso

ele voltou, já
tava
pressentindo que ele ia voltar, fui
no
quarto pegar

meu filho, quando fui
na
metade que
eu virei, ele deu a primeira facada

[...]
Destacamos

Extrai-se,
portanto
, dos depoimentos testemunhais
acima reproduzidos
que embora a vítima e o recorr
ido
tenham se desentendido antes do crime em discussão, as agressões
tinham cessado,
tendo

Cícero

ido embora do local e a vítima

permanecido
na residência
.
Logo
, não existe indicativo de que

a vítima
estaria
esperando

que
o recorrido
pudesse voltar para
atacá-l
a
.

Sendo a
ssim, há
, nestes autos,
circunstâncias que podem ser interpretadas de mais de uma maneira, cabendo
, por isso,

a

interpretação

mais aprofundad
a
a cargo do Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida,
conforme
entend
eu

o Superior Tribunal de Justiça
no acor
dão
abaixo
resumido
:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES.

1.
Nos delitos de competência do Tribunal do Júri, somente se excluem as qualificadoras manifestamente improcedentes, sob pena de invasão da competência do Conselho de
Sentença
.
Precedentes.

2. A exclusão de qualificadora demanda o revolvimento do conjunto fático probatório dos autos, procedimento inviável ante o enunciado da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental improvido
.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1808701/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04
.
05
.
2021,
DJe
07
.
05
.
2021).
Destacamos

Este
Tribunal de Justiça, por sua Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em relação ao tema, editou o Enunciado n. 2, com a seguinte redação: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”.

Ainda sobre o tema, não se pode olvidar do bem lançado
parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça
, do qual se destaca esta parte
:
“Primeiramente, como é sabido, ameaças pretéritas eventualmente feitas pelo homicida contra a vítima, não comprovam, por si só, que a vítima se encontrava “em alerta” e podia se defender dos ataques. E, como destacado o afastamento das qualificadoras, por ocasião da pronúncia, só é possível, quando estiverem totalmente desconectadas do conjunto fático-probatório apresentado nos autos, acrescido ao fato de que a qualificação do delito por recurso que impossibilitou a defesa da vítima é questão integrada a análise do mérito do caso, compreendo, portanto, que sua supressão nesta quadra processual é providência precipitada.”

Posto isso,
d
o
u
provimento

ao recurso

do

Ministério
Público
, para
ser incluída na pronúncia de
Cícero Ferreira Alves
,

a
qualificadora

do
uso de
recurso que dificultou a defesa da vítima
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024